Tribunal: TJSP
Processo: 2012436-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea e por excesso de prazo para formação da culpa. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Reiteração delitiva do paciente que é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Excesso de prazo que não se constata no momento. Ausência de descaso na condução

Ementa:
Habeas Corpus. Pretendida a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea e por excesso de prazo para formação da culpa. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Reiteração delitiva do paciente que é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Excesso de prazo que não se constata no momento. Ausência de descaso na condução do feito, audiência de instrução marcada para 22 de março de 2024. Ordem denegada.